Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706852-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBEINBRA LLC AGRAVADO: CONDOMÍNIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo de Id. 43038859, tendo em vista que já transitou em julgado, conforme certidão de Id.42947762. Baixem-se os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026